Tribunal: STF
Processo: RHC 55240
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DO DESPACHO
QUE A DECRETOU. EXAME PSIQUIATRICO CUJO PRIMEIRO PEDIDO SE INDEFERIU
PELA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PUDESSEM SUSCITAR DUVIDA SOBRE A
INTEGRIDADE PSIQUICA DO PACIENTE. SEGUNDO PEDIDO DE EXAME,
DEPENDENTE DE APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.